Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-41.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004572-41.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA/MT
RECORRENTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
RECORRIDO: ALAYN FERNANDES BARRETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ACORDO SERASA LIMPA NOME. PAGAMENTO REALIZADO VIA CARTEIRA DIGITAL. NÃO BAIXA DO DÉBITO. NOVO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INAPLICABILIDADE DE DANOS MORAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado, sob o argumento de que o pagamento do débito foi realizado via Carteira Digital e não reconhecido pela instituição financeira, resultando em novo pagamento para viabilizar a retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço, diante da não baixa do débito inicialmente pago e da necessidade de novo pagamento; e (ii) verificar se a inclusão do nome do agravante em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento do débito no valor de R$ 919,66 foi comprovadamente realizado por meio de Carteira Digital autorizada pelo Banco Central, mas não foi baixado pelo credor, forçando o agravante a efetuar novo pagamento de R$ 457,86 para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
A não baixa do débito e a consequente exigência de novo pagamento configuram falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao agravado a devolução do valor pago indevidamente.
A anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por si só, não caracteriza ilícito, pois trata-se de sistema regulado e alimentado periodicamente pelas instituições financeiras, conforme as Resoluções BACEN no 3.658/2008 e no 2.682/1999.
A inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando há registros preexistentes legítimos, nos termos da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.
A consulta ao sistema Boa Vista confirmou a existência de restrições anteriores ao registro impugnado, afastando a alegação de abalo de crédito indenizável.
O Agravo Interno deve ser parcialmente provido apenas para determinar o ressarcimento do valor indevidamente pago, com correção monetária pelo IPCA desde a data do prejuízo e juros moratórios conforme o artigo 406, §1o, do Código Civil, a partir da citação.
Não há aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois o agravo não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A não baixa de débito quitado e a consequente exigência de novo pagamento configuram falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor a devolução do valor pago indevidamente. 2. A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central é legítima quando decorre de inadimplência comprovada, não ensejando indenização. 3. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo não gera dano moral quando há registros preexistentes legítimos, conforme Súmula 385 do STJ e Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, §1o; CPC, art. 1.021, §4o; Resoluções BACEN no 3.658/2008 e no 2.682/1999.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004572-41.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAYN FERNANDES BARRETO - CPF: 735.973.761-34 (RECORRIDO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRENTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025